Tribunal: TJSP
Processo: 1007622-11.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação - Rescisão contratual com reintegração de posse ajuizada pela COHAB/BAURU - Inadimplemento contratual - Compromisso de compra e venda celebrado entre particular e sociedade de economia mista - Pedido de reintegração de posse que se origina de eventual descumprimento contratual, limitado à esfera privada dos litigantes - Controvérsia que envolve matéria afeta ao direito privado -

Ementa:
Apelação - Rescisão contratual com reintegração de posse ajuizada pela COHAB/BAURU - Inadimplemento contratual - Compromisso de compra e venda celebrado entre particular e sociedade de economia mista - Pedido de reintegração de posse que se origina de eventual descumprimento contratual, limitado à esfera privada dos litigantes - Controvérsia que envolve matéria afeta ao direito privado - Observância do art. 100 do Regimento Interno e do art. 5o, 1.25, da Resolução no 623/2013 - Precedente do C. Órgão Especial - Recurso não conhecido, com determinação de remessa à E. Seção de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007622-11.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante COMPANHIA
DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU, é apelado
ADAMAR PEREIRA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007622-11.2019.8.26.0047 -
2
VOTO No 18.444
APELAÇÃO No 1007622-11.2019.8.26.0047
Apelação - Rescisão contratual com reintegração de posse
ajuizada
pela
COHAB/BAURU
-
Inadimplemento
contratual - Compromisso de compra e venda celebrado
entre particular e sociedade de economia mista - Pedido de
reintegração de posse que se origina de eventual
descumprimento contratual, limitado à esfera privada dos
litigantes - Controvérsia que envolve matéria afeta ao direito
privado - Observância do art. 100 do Regimento Interno e
do art. 5o, 1.25, da Resolução no 623/2013 - Precedente do
C. Órgão Especial - Recurso não conhecido, com
determinação de remessa à E. Seção de Direito Privado.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse proposta por COMPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU, sociedade de
economia mista, em face de ADAMAR PEREIRA DE SOUSA, na qual a
autora pretende ver rescindido contrato de compra e venda de imóvel, em
razão de inadimplência da ré, executando multa contratual prevista para
tanto, bem como a restituição da posse do mesmo.
A r. sentença de fls. 111/16 julgou parcialmente
procedente a ação determinando que “depositado o valor correspondente a
cinquenta por cento (50%) das quantias pagas referentes à aquisição do
bem, de uma só vez e devidamente corrigida a partir do respectivos
desembolsos e acrescida de juros de mora a partir da citação, declarar
rescindido o contrato havido entre as partes e reintegrar a autora na posse
do imóvel”.
Apela a autora, pela reforma da r. sentença, que
não considerou a necessidade de compensação dos valores devidos pelo
réu a título de fruição do imóvel pelo período de vigência do contrato, sendo
desproporcional a condenação de devolução, pela autora, de 50% da
quantia paga, corrigida monetariamente, sem o abatimento de indenização
devida pela ré em razão do uso do imóvel, desde a imissão na posse
(dezembro/2015) até a data da efetiva desocupação mediante reintegração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007622-11.2019.8.26.0047 -
3
bem como abatimento de valores repassados a terceiros, e os gastos
próprios de administração e propaganda, nos termos da súmula 1 do TJSP
(fls. 118/136).
Recurso
processado
sem
apresentação
de
contrarrazões.
É o relatório.
2. A Seção de Direito Público não é órgão
competente para o conhecimento do feito.
A questão de fundo não envolve discussão de
ocupação ou uso de bem público, mas os efeitos de inadimplemento
contratual que pode ensejar a devolução do bem e rescisão do
compromisso de compra e venda celebrado entre particular e sociedade de
economia mista.
A competência recursal é definida pelo pedido
inicial, conforme nos termos do artigo 103, do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça:
Art. 103. A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda
que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la.
O pedido inicial é o de rescisão do contrato com
consequente reintegração na posse do imóvel.
Dispõe o artigo 5o, I.25 da Resolução no 623/2013
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada
um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007622-11.2019.8.26.0047 -
4
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a
Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias: (...)
I.25 - Ações relativas a compra e venda, compromisso
de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos, bem como adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações
e contratos administrativos;
O contrato ora em análise é de natureza privada,
o que atrai a competência para uma das C. Câmaras da Seção de Direito
Privado deste Tribunal.
O pedido de reintegração de posse não modifica
esta conclusão, pois a causa do pedido possessório se origina de eventual
descumprimento contratual, este circunscrito à esfera privada dos litigantes.
Neste sentido, o entendimento do C. Órgão Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 24a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO E A 8a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE
REQUISITOS CONTRATUAIS QUE LEGITIMEM A
RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE EMPRESA A
COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE
SÃO PAULO (COHAB-SP) E PARTICULAR PARA
OCUPAÇÃO
DE
UNIDADE
HABITACIONAL
-
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL QUE
CARACTERIZA
DECORRÊNCIA
DO
NÃO
ATENDIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL

NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL QUE POUCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007622-11.2019.8.26.0047 -
5
IMPORTA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA
ESPÉCIE
MATÉRIA CONTRATUAL EM DEBATE
QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO
PRIVADO
DESTA
CORTE
-
COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS
TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO
ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE
TRIBUNAL

PRECEDENTES
DESTE
ÓRGÃO
ESPECIAL

MATÉRIA
EXAUSTIVAMENTE
APRECIADA PELA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EM DIVERSOS OUTROS JULGADOS - CONFLITO
PROCEDENTE,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
RETORNO DOS AUTOS À VIGÉSIMA QUARTA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE.
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0047186-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de
Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro:
03/02/2020).
3. Pelo exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa destes autos à E. Seção de Direito Privado para a sua
distribuição.
PONTE NETO
Relator